Tribunal: TJPA
Processo: 0807772-96.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807772-96.2023.8.14.0005

APELANTE: BRUNO ASSUNCAO DA SILVA JURUNA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, VII, DO CP). PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DO USO DO ARTEFATO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS COESOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO OU PERÍCIA DA ARMA. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por
Bruno Assunção da Silva Juruna
contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, VII, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a prova oral, consistente nos depoimentos da vítima e, principalmente, da testemunha ocular presencial, é suficiente para configurar a majorante do emprego de arma branca (faca), mesmo sem a apreensão e perícia do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstrou de forma clara e consistente que o apelante utilizou faca para intimidar a testemunha e assegurar a subtração da motocicleta. Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial são harmônicos e convergentes quanto ao uso do artefato.

4.

A condenação fundamentou-se em prova robusta produzida em juízo, especialmente no depoimento da testemunha ocular, que afirmou de forma inequívoca que o apelante "puxou a faca" para garantir a subtração do bem, relato corroborado pela vítima.

5.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a palavra da vítima e de testemunhas é suficiente para comprovar o uso de arma branca, tornando desnecessária a sua apreensão e perícia para a incidência da majorante, desde que a utilização esteja comprovada por outros meios de prova.

6.

A pena-base foi fixada no
mínimo legal (4 anos)
, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Aplicado o
aumento de 1/3
pela majorante, resultando na pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

7.

O regime
semiaberto
é o adequado à pena aplicada, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, não havendo elementos que justifiquem sua mitigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: A incidência da majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) pode ser reconhecida com base em prova oral consistente, como o depoimento de testemunha presencial, sendo prescindível a apreensão e a perícia da arma para sua configuração.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC nº 825311/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 20/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de novembro de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
BRUNO ASSUNÇÃO DA SILVA JURUNA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e
13 (treze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
Denúncia
(ID 26604188), no dia 06/11/2023, por volta das 15h25, na Rua Dilka Borges, no município de Altamira, o apelante

BRUNO ASSUNÇÃO DA SILVA JURUNA subtraiu, mediante grave ameaça, a motocicleta Honda Bis 125, cor branca, placa QZU5I56, pertencente a Jailson Oliveira dos Santos.

Consta que a vítima havia deixado o veículo estacionado em frente ao local de trabalho, com a chave na ignição, quando o vizinho Elissandro Gomes de Oliveira percebeu a tentativa de subtração e interveio. Nesse momento, o acusado, simulando estar armado, ameaçou atirar caso não lhe permitissem levar a motocicleta. Após acionamento da Polícia Militar, o veículo foi localizado na Rua Pedro Fontenele, no Bairro Santa Benedita, ocasião em que o apelante foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra
Bruno da Silva Juruna
, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CPB.

Em ID 26604193, recebida a denúncia em 13/12/2023;

Em ID 26604303, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/04/2024.

Em
sentença
, ID 26604351, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
BRUNO ASSUNÇÃO DA SILVA JURUNA
como incursos nas sanções previstas no artigo
157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais,
ID 26604361, a defesa pugna, em síntese, pela reforma da sentença para: a) Afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP), alegando ausência de comprovação concreta do uso do artefato; b) redimensionar a pena para o mínimo legal; c) Fixar o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões,
ID 26604364, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 29526872, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA:

A defesa sustenta que a majorante referente ao emprego de arma branca deve ser afastada por ausência de prova cabal da utilização de arma, argumentando que a intimidação se deu por "simples ameaça verbal ou gestual".

Contudo, a tese defensiva não encontra amparo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, e a análise se concentra na forma como a grave ameaça, elemento do tipo penal do roubo, foi exercida.

A sentença condenatória fundamentou a aplicação da majorante nos depoimentos coesos e detalhados da vítima e, principalmente, da testemunha ocular presencial,
Elissandro Gomes de Oliveira
.

Conforme consta nos autos (ID 26604312), a testemunha Elissandro, que interveio na ação delituosa para tentar impedir a subtração da motocicleta, declarou de forma inequívoca que, após ter pegado a chave do veículo, o apelante
"pediu a chave de volta e puxou a faca para que ele devolvesse a chave, então devolveu a chave"
.

Este relato é diretamente corroborado pelo depoimento da vítima,
Jailson Oliveira dos Santos
(ID 26604305), que, embora estivesse sobre um telhado, presenciou a dinâmica e afirmou que, quando desceu, o apelante
"já estava com a faca na mão e pegou a chave de volta"
, acrescentando que a testemunha Elissandro "não reagiu porque ele estava muito em cima com a faca".

Diferentemente do que alega a defesa, não se tratou de mera simulação ou ameaça verbal. A prova oral é robusta ao demonstrar que o apelante
efetivamente exibiu uma faca
para subjugar a resistência da testemunha e garantir a posse da
res furtiva
. A exibição do artefato foi o meio intimidatório concreto que reduziu a possibilidade de resistência, caracterizando plenamente a grave ameaça qualificada pelo emprego de arma branca.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS CONSUMADO E NA FORMA TENTADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA FACA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. A tese de nulidade do processo por ausência de intimação do acusado para constituir novo advogado, ante a inércia da Defensoria Pública em apresentar recurso do acórdão que julgou a apelação não foi debatida no acórdão atacado, impossibilitando a análise da matéria, razão pela qual este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A Corte de origem reconheceu a incidência da majorante do emprego de arma branca, em razão da prova oral colhida nos autos apta a afastar, destarte, a necessidade de apreensão e perícia da faca, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 825311 DF 2023/0172989-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 18/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023) (GRIFEI).

Portanto, a conduta do apelante se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, sendo correta a
emendatio libelli
realizada pelo magistrado sentenciante e a consequente aplicação da causa de aumento.

2.

DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL

Mantida a condenação pelo roubo majorado, os pedidos subsidiários de readequação da pena e de alteração do regime prisional restam prejudicados.

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa:

A pena-base foi fixada no mínimo legal (04 anos), ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, foi corretamente aplicado o aumento de 1/3 pela majorante do emprego de arma branca, resultando na pena definitiva de
05 anos e 04 meses de reclusão
.

O regime prisional
semiaberto
é o legalmente previsto para a pena aplicada (superior a 4 e não excedente a 8 anos), tratando-se de réu primário, nos exatos termos do art. 33, § 2º, “b” ", do Código Penal. A alegação de que o apelante possui filha menor, embora relevante do ponto de vista social, não constitui, por si só, fundamento legal para a imposição de regime mais brando em desacordo com o montante da pena.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e,

acompanhando o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas anteriormente.

É como
voto
.

Belém, 25/11/2025